Tribunal: STJ
Processo: 1012566-40.2023.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620724 - SP(2024/0147148-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VINICIUS RAFAEL ARMANDO
ADVOGADO
: MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS - SP111133
AGRAVADO
: L.P DE SOUZA AUTOMOVEIS
ADVOGADO
: RODRIGO MENDES GUIMARAES PINTO - SP483344
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO
USADO.
DEFEITO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 211/STJ.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b6fa9761-1ce9-45dd-b674-14121596c15b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620724 - SP(2024/0147148-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: VINICIUS RAFAEL ARMANDO
ADVOGADO
: MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS - SP111133
AGRAVADO
: L.P DE SOUZA AUTOMOVEIS
ADVOGADO
: RODRIGO MENDES GUIMARAES PINTO - SP483344
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO
USADO.
DEFEITO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME FÁTICO-
SÚMULA No 211/STJ.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VINICIUS RAFAEL ARMANDO contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra sentença que julgou improcedente
ação de restituição de valor c. c. indenização por perdas e danos. Compra e
venda de veículo usado. Alegação de existência de defeitos. Veículo com alta
quilometragem, adquirido no estado em que se encontrava. Risco assumido
pelo autor. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Sentença mantida." (e-STJ fl. 218)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
236/242
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos legais com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil – porque o acórdão combatido teria
art. 1.022
incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor à hipótese de vício oculto em veículo usado, mesmo após a
oposição de embargos de declaração;
Documento eletrônico VDA54445112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:36
Código de Controle do Documento: 723ed1e7-e105-4062-9529-0f8eb65da79c

(ii)
do Código de Defesa do Consumidor – em razão do
art. 18
reconhecimento judicial de que não haveria vício oculto em veículo usado, apesar de
defeitos graves surgidos imediatamente após a aquisição, relacionados à suspensão e
à segurança do veículo;
(iii) arts. 12, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor – porque o veículo
apresentava defeitos que colocavam em risco a segurança do consumidor,
caracterizando fato do produto e, a despeito do dever do fornecedor de garantir a
segurança do produto, não houve a prestação do serviço de reparo adequado.
Com as contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial foi
268/273
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem, ao decidir os embargos de declaração, concluiu que não havia omissão, uma
vez que a razão de decidir, baseada nas circunstâncias fáticas, foram expostos de
forma clara, coerente e suficiente. É o que se extrai da seguinte passagem:

"A sentença foi mantida em sua integralidade, pois firmada a
convicção de que se trata de um veículo com alta quilometragem, adquirido
pelo embargante no estado em que se encontrava.
O embargante, mesmo ciente das condições do veículo, assumiu o
risco de sua aquisição sem sequer solicitar a avaliação por um profissional
de confiança, antes da compra e venda.
O v. acórdão acrescentou que, não obstante tenha o embargante
assumido o risco da compra, adquirindo o veículo no estado em que se
encontrava, ainda assim recebeu toda a assistência da embargada após o
negócio, como comprovado pela documentação juntada com a contestação.
Reitere-se que foram trocados diversos itens por parte da
embargante, sem custo ao autor, a saber: servofreio, fluído de freio, correia
dentada, filtro, óleo do motor, tensionador da correia, conserto chicote e
tomada, conserto fechadura traseira e dianteira (fls. 107 e 108). E nenhuma
contrariedade sobre tais reparos foi manifestada na petição de fls. 109/118
(réplica à contestação)." (e-STJ fls.
)
238/239

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do
do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
art. 1.022
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
Documento eletrônico VDA54445112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:36
Código de Controle do Documento: 723ed1e7-e105-4062-9529-0f8eb65da79c

2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os
art. 1.022
CPC/15,
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do
art. 489
CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e
prejudicam a análise do dissídio
7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

No que concerne à alegada ofensa aos arts. 12, 14, 18 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor, verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados
como violados no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do
prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
.
foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Outrossim, como se extrai do trecho da fundamentação acima transcrita, a
conclusão do Tribunal local acerca de inexistência de responsabilidade civil do
recorrido está amparada em circunstâncias fático-probatórias. Portanto, rever o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame dos fatos e
das provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:36
Código de Controle do Documento: 723ed1e7-e105-4062-9529-0f8eb65da79c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.620.724 / SP
Número Registro: 2024/0147148-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10125664020238260007
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICIUS RAFAEL ARMANDO
ADVOGADO : MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS - SP111133
AGRAVADO
: L.P DE SOUZA AUTOMOVEIS
ADVOGADO : RODRIGO MENDES GUIMARAES PINTO - SP483344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55295219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: 1cc611b1-83ef-4ae7-8618-245aa3bafc50

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:33
Código de Controle do Documento: 1cc611b1-83ef-4ae7-8618-245aa3bafc50